Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE AFASTADA. RESSARCIMENTO. ERÁRIO. DEPÓSITOS INDEVIDOS. FALECIMENTO DO SERVIDOR. ÓBITO NÃO INFORMADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DESPESAS PROCESSUAIS. RÉU PATROCINADO PELA CURADORIA DE AUSENTES.
1. A citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de esforços para a localização do citando, sendo desnecessário o esgotamento absoluto. A ausência de diligência junto às empresas de telefonia não justifica a nulidade do ato citatório ficto, porquanto diligenciados todos os logradouros disponibilizados nos sistemas disponibilizados ao Juízo.
2. A devolução da quantia depositada na conta bancária da ex-servidora após seu falecimento é medida impositiva para evitar o enriquecimento ilícito, uma vez que os valores dizem respeito aos proventos de aposentadoria e com o óbito, não haveria razão para tal pagamento.
3. Não há que se falar em boa-fé, uma vez que constitui dever do herdeiro informar à Administração a ocorrência do óbito e a irregularidade dos pagamentos efetuados após essa data.
4. Não há presunção de miserabilidade jurídica quanto ao réu patrocinado pela Curadoria de Ausentes, não se justificando a concessão de justiça gratuita ou de suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais.
5. Recurso não provido.